Tribunal: STF
Processo: RE 94368
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
- A partir do julgamento dos ERE 90.810 - RJ, pelo Plenário (26.9.79), RTJ  94/843, fixou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a isenção do ISS para obras hidráulicas ou de construção civil contratadas com empresas concessionarias de serviços públicos (art. 11 do Decreto-lei 406, de 31 de dezembro de 1968, e art. 1º da Lei Complementar nº 23, de 9.12.74) não se aplica a serviços de construção contratados com a PETROBAS. 
Re conhecido e provido.